Tribunal: TJBA
Processo: 0072073-06.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0072073-06.2010.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Paulo José Cerqueira da Mata Defensor Público: Dr. Igor Raphael de Novaes Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Ariomar José Figueiredo da Silva Origem: 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO (ART. 121, §§º1 e 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, UMA VEZ QUE O APELANTE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE APRECIADA E AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo José Cerqueira da Mata, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, inconformado com a sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §§1º e 2º, incisos III e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (ID. 97204516), in verbis: “Aos vinte e cinco dias do mês de dezembro, do ano de 2009, nas proximidades da sua residência, por volta das 05h, o Acusado perseguiu e matou a facadas GLEDSON SANTIAGO DE JESUS. Segundo informações colhidas nos autos, o filho do Acusado e a vítima discutiram e foram às vias de fato. Posteriormente, o episódio chegou ao conhecimento de PAULO JOSÉ CERQUEIRA DA MATA, o qual pegou em sua cozinha uma faca, deferindo com a mesma golpes na vítima, que, segundo o laudo de exame cadavérico acostado aos autos às fls. 34/39, foi morta por tamponamento cardíaco provocado pela ferida cardíaca na face anterior do ventrículo direito, provocada pela penetração de arma branca na face anterior do tórax. Em sede de interrogatório policial de fls 15/17, o Demandado na presença de seu advogado, confessou a prática do homicídio, contando que estava dormindo em sua residência, por volta das 05h, quando foi acordado por seu filho Agusto Paulo Reis da Mata, que apresentava edema avermelhado no rosto e alegava ter sido agredido por GLEDSON SANTIAGO DE JESUS. Em face disso, o interrogado foi até a porta da sua casa, onde encontrou sua esposa discutindo com a vítima, que supostamente teria levado a mão à cintura, fingindo estar em posse de arma de fogo. Por isso, foi o Acusado até a cozinha, pegou um pedaço de madeira e uma faca e partiu em perseguição à vítima, que atirou uma pedra em sua direção, atingindo-lhe no abdômen. Aproveitando momento em que a vítima desequilibrou-se e caiu no chão, o Imputado desferiu-lhe uma facada nas costas. Vendo que a vítima não havia morrido, o Acusado desferiu-lhe nova facada, ceifando-lhe, nessa oportunidade sua vida. Assim, assumiu o Demandado total responsabilidade pela prática do homicídio ora narrado. Diante do exposto, PAULO JOSÉ CERQUEIRA DA MATA violou o disposto no art. 121, “caput”, do Código Penal, pelo que o Órgão do Ministério Público requer a sua citação para oferecer a defesa que tiver, com o recebimento da peça acusatória e prosseguimento do feito, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que deverá ser condenado, ouvindo-se, para tanto, as testemunhas do rol abaixo”. (sic). III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 97207769), sustentando, nas razões recursais (ID. 97207789), que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao não reconhecer a legítima defesa, sob o argumento de que o apelante reagiu após ser agredido e perseguido pela vítima, bem como afirmando que havia desavença prévia decorrente de discussões anteriores e ameaças proferidas pelo próprio falecido. Caso mantida a condenação, pleiteia o decote das qualificadoras do meio cruel e da impossibilidade de defesa, sob as alegações de que não houve intenção deliberada de impor sofrimento desnecessário à vítima e que inexistiu emprego de meio insidioso voltado a impedir a sua reação. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, para afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e readequação da fração empregada na atenuante da confissão qualificada. IV – Alega a Defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, uma vez que não reconheceu a legítima defesa em favor do denunciado. Entretanto, razão não lhe assiste. Isto porque, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Como cediço, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. V – Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). VI – No caso em testilha, tem-se que a materialidade e a autoria do homicídio consumado praticado pelo apelante em face da vítima Gledson Santiago de Jesus encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, merecendo destaque o Laudo Cadavérico (ID. 97204517, Págs. 37/39), atestando que o falecimento ocorreu por “tamponamento cardíaco provocado pela ferida cardíaca na face anterior do ventrículo direito provocada pela penetração de arma branca na face anterior do tórax”; bem como os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em ambas as fases da persecução penal, e a própria confissão qualificada do acusado. VII – Ouvido na fase judicial, o acusado confessou que cometeu o homicídio ora apurado, conquanto arguiu a tese justificante da legítima defesa, narrando que, no dia 25.12.09, por volta das 05h, estava em casa dormindo quando chegou seu filho, Augusto, com o rosto avermelhado, alegando que havia sido agredido por Gledson. Em seguida, o interrogado se vestiu e encontrou sua esposa discutindo com o ofendido na porta de casa, ocasião em que tentou se aproximar, mas foi surpreendido com o gesto dele, que teria levado a mão à cintura, como se estivesse armado, fazendo com que o réu corresse para dentro de casa e, para se proteger das investidas da vítima, pegasse uma faca. Aduz que tentou conversar com Gledson, mas que ele “partiu para cima” repentinamente e, no momento em que estavam se enrolando no chão, a faca atingiu a sua barriga, causando-lhe a morte. (ID. 97207769 e PJE Mídias). Todavia, a narrativa de legítima defesa não se revelou inelutável diante dos elementos probatórios coligidos ao caderno processual. VIII – Em juízo, Davidson Jesus de Souza declarou que foi para um bar em Caminho de Areia, juntamente com Gledson e um grupo de amigos, sendo que, por volta das 03h00, quando voltavam para suas residências, ao passarem pela rua Santo Titara, onde reside o acusado, o filho deste teria feito comentário ofensivo em relação à namorada de Gledson, fazendo com que ele retornasse e passasse a discutir com o sujeito, culminando com um tapa desferido por Gledson no descendente de Paulo. Logo em seguida, o depoente afirma que Augusto correu para dentro de casa, ocasião em que Paulo saiu da residência, juntamente com sua esposa, seu filho e outros dois indivíduos, todos armados com facas, machadinho e marreta, e correram em busca da vítima, que empreendeu fuga. (ID. 97207769 e PJE Mídias). IX – A testemunha Wendel Lima da Cruz corroborou com o quanto narrado por Davidson e confirmou que, ao retornarem de um bar próximo à casa da avó, passaram por um grupo de pessoas que teria falado algo com a namorada de Gledson, e este entendeu que “estavam tirando onda com a cara dele". Assim, o depoente afirma que viu o ofendido discutindo com o filho do denunciado, inclusive dando-lhe um tapa no rosto, fazendo com que este entrasse em casa e saísse acompanhado do apelante e outros familiares, armados com um facão, uma barra de ferro e uma marreta. Alega que, quando os agressores saíram correndo, Gledson fugiu em direção à casa de sua avó. Posteriormente, aduz que seu irmão, Willian, subiu dizendo que Gledson estava estirado no chão. Destarte, Wendel e seus familiares foram até o local e encontraram a vítima deitada com o dorso no chão, com um corte na cabeça, um corte no peito e uma perfuração nas costas. (ID. 97207769 e PJE Mídias). X – Na mesma esteira, os depoimentos de Eliane dos Santos Lima e Thiago dos Santos Rocha são convergentes ao descrever que, após o grupo retornar para casa na madrugada, Gledson decidiu voltar para “tirar satisfação” com indivíduos que estavam na rua, ocasião em que houve uma breve discussão, culminando em um tapa desferido por ele no filho do réu. Ambos relatam que, logo em seguida, os familiares do rapaz agredido saíram da residência armados (com facão, pau, marreta ou barra de ferro) e reagiram de forma desproporcional, passando a perseguir Gledson pela rua, o qual correu em direção oposta ao grupo e saiu do campo de visão dos demais, sendo posteriormente encontrado caído e já gravemente ferido. (ID. 97207769 e PJE Mídias). XI – Logo, a tese de legítima defesa, embora suscitada pelo apelante, não se revela irrefutável diante do conjunto probatório produzido. A versão apresentada pelo acusado, de que teria sido surpreendido por uma agressão iminente e reagido de forma necessária, encontra-se isolada e sem respaldo nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Ao contrário, as testemunhas presenciais, como Davidson Jesus de Souza e Wendel Lima da Cruz, foram firmes ao relatar que, após um desentendimento inicial e um tapa desferido por Gledson no filho do réu, este se recolheu à residência e retornou acompanhado de outros indivíduos, todos armados, passando a perseguir a vítima. Tal dinâmica afasta a ideia de agressão atual ou iminente contra o acusado e evidencia, em verdade, uma reação organizada e ofensiva, incompatível com os requisitos da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal. XII – Nesse viés, em que pese as testemunhas inquiridas não tenham presenciado o exato momento do desferimento das facadas, é certo que apresentaram relatos relevantes para elucidar as circunstâncias em derredor do crime e do seu autor. Os elementos colhidos na fase inquisitorial foram devidamente corroborados e judicializados pelos demais testemunhos e provas periciais, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, em cognição exauriente. (STJ, AgRg no HC n. 872.993/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). (STJ, AgRg no HC n. 910.299/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). XIII – Do exposto, a tese de que a conduta foi perpetrada pelo Recorrente sob o manto de causa excludente de ilicitude, a teor do art. 25 do Código Penal, não se afigura irrefutável. Como é sabido, encontra-se em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe. In casu, nenhum destes requisitos restou comprovado, havendo, no mínimo, duas vertentes de prova sobre os fatos, o que permite a solução condenatória proferida, pautada no princípio da livre convicção dos jurados, corolário lógico da soberania dos veredictos. XIV – Desse modo, ao rejeitar os argumentos defensivos, respondendo não ao terceiro quesito absolutório (ID. 97207770, Pág. 20), e condenar o Apelante pela prática de homicídio, o Conselho de Sentença o fez com observância das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese que entendeu mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. XV – De forma subsidiária, pretende a Defesa o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelos Jurados, tipificadas nos incisos III e IV do § 2º do art. 121 do Estatuto Repressivo, a saber, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, sustentando que são manifestamente improcedentes. Frise-se que, por força do princípio da soberania dos vereditos, o sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri é deveras peculiar, razão pela qual o juízo valorativo feito pelos juízes leigos acerca do mérito dos fatos submetidos a seu julgamento – o que inclui a existência, ou não, das qualificadoras – não pode ser substituído, de pronto, pelo Tribunal julgador da Apelação, garantindo-se, assim, que aquela decisão somente por outra equivalente possa ser modificada. XVI – Na espécie, os jurados reconheceram, com base nas provas carreadas nos autos e de acordo com sua íntima convicção, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, de maneira que tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. (STJ, AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). XVII – Nessa dimensão, no que tange à qualificadora do meio cruel, sua manutenção se mostra plenamente justificada à luz das circunstâncias do caso concreto. Os elementos probatórios indicam que a vítima foi atingida por múltiplos golpes, inclusive na cabeça, no peito e nas costas, o que revela não apenas a intensidade da violência empregada, mas também o sofrimento exacerbado imposto ao ofendido antes de sua morte. O Laudo Cadavérico e os relatos testemunhais demonstram um contexto de agressão reiterada e brutal. A utilização de diversos instrumentos contundentes e perfurocortantes, aliada à pluralidade de lesões, evidencia um modo de execução que extrapola o necessário à consumação do delito, caracterizando o meio cruel pela intensificação desnecessária do padecimento da vítima. (STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024). XVIII – Finalmente, deve ser igualmente mantida a qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima. Consoante os depoimentos colhidos, Gledson foi surpreendido por um grupo de indivíduos armados, que saíram repentinamente de uma residência e passaram a persegui-lo, obrigando-o a fugir em desvantagem manifesta. A ação coordenada e inesperada dos agressores, somada à superioridade numérica e ao uso de armas, retirou da vítima qualquer possibilidade real de reação ou de se esquivar eficazmente da agressão. Ademais, o fato de ter sido alcançada e golpeada em diferentes regiões do corpo, inclusive pelas costas, reforça o quadro de vulnerabilidade em que se encontrava a vítima, legitimando o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. XIX – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 98742297): [...] No caso em exame, as provas coligidas durante a instrução criminal e amplamente debatidas em plenário evidenciam a presença do meio cruel, consubstanciado na extrema violência empregada na execução do delito, caracterizada por múltiplos golpes desferidos contra a vítima, revelando sofrimento intenso e desnecessário para a consumação do homicídio. Da mesma forma, restou suficientemente demonstrado o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pela ação do Apelante, sem possibilidade concreta de reação ou de fuga, circunstância reconhecida pelo Conselho de Sentença a partir da dinâmica dos fatos narrados pelas testemunhas e das demais provas produzidas. Ressalte-se que o acolhimento das qualificadoras decorreu de opção legítima dos jurados, que, no exercício de sua competência constitucional, valoraram as provas e acolheram uma das teses apresentadas em plenário. A pretensão defensiva de afastá-las, portanto, implica indevida reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada na via recursal eleita, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos. [...]. XX – Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. XXI – Na sequência, passa-se ao exame da aplicação da pena. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão devido à valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, à razão de 1/8 (um oitavo) entre os intervalos do preceito secundário. O Sentenciante destacou a maior gravidade concreta dos fatos, visto que o agente perseguiu a vítima por longa distância e cometeu o crime em via pública no dia de Natal, expondo o corpo a populares. Além disso, as consequências foram consideradas graves pelo fato de a vítima ter deixado três filhos menores, incluindo uma criança de apenas 6 (seis) anos que cresceu sem o amparo paterno. Nesse ponto, a defesa se insurge contra a valoração negativa das vetoriais, reputando-as destituídas de fundamentação adequada, todavia, sem razão. XXII – A exasperação das circunstâncias e consequências do crime revela-se imperativa, uma vez que o réu demonstrou um desvalor da conduta que extrapola sobejamente os elementos inerentes ao tipo penal, evidenciado pela perseguição à vítima por mais de 500 (quinhentos) metros e execução do crime em via pública, em plena festividade natalina. Paralelamente, a exasperação pelas consequências mostra-se idônea e alinhada à jurisprudência pátria, visto que a morte da vítima acarretou o desamparo de três filhos menores, incluindo uma criança de apenas seis anos, impondo à prole um prejuízo emocional e assistencial perpétuo que transcende o resultado naturalístico do homicídio. (STJ - AgRg no REsp: 1961398 PR 2021/0301776-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023). (STJ - AgRg no HC: 759423 SC 2022/0233279-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023). (STJ - AgRg no AREsp: 1444969 SE 2019/0041698-2, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019). XXIII – Na segunda fase, incidiu a agravante do meio cruel (uso de faca e barra de ferro), que foi compensada parcialmente pela confissão qualificada. A atenuante acompanhada de tese de legítima defesa teve peso reduzido (1/12), levando a pena para 17 anos, 9 meses e 10 dias. A defesa pugna pela aplicação da fração de 1/8 em virtude da confissão qualificada na fase intermediária. Tal pretensão não merece prosperar. Isso porque, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Assim, revela-se escorreita a aplicação da atenuante na fração reduzida de 1/12 (um doze avos), porquanto o réu alegou a tese justificante da legítima defesa. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 845592 SP 2023/0284398-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023). XXIV – Na terceira fase, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço), devido à aplicação da minorante do §1º do art. 121 do Código Penal (homicídio privilegiado) no patamar máximo, totalizando uma condenação definitiva de 11 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão. Por fim, foi estabelecido o regime inicial fechado, negando-se a substituição da pena ou o sursis em razão da violência e do montante da condenação. Foi determinada a execução imediata da reprimenda, com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (Tema 1068 do STF). O juiz também concedeu a gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das custas processuais. Portanto, do exposto alhures, resta evidenciado que a dosimetria objurgada não merece reparos e foi aplicada em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores. XXV – Registre-se que o Sentenciante cuidou em determinar a expedição da Guia Provisória de Recolhimento, o que foi providenciado (ID. 97207781), gerando o Processo de Execução n. 2002962-70.2025.8.05.0001 no SEEU. XXVI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXVII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0072073-06.2010.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Paulo José Cerqueira da Mata, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.